Tribunal: TCU
Processo: 001.256/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Sr. José Valdi Coutinho (peças 78-89) contra o Acórdão 6.863/2016-2a Câmara, da relatoria do Ministro Substituto Marcos Bemquerer Costa (peça 13), por intermédio do qual esta Corte julgou irregulares as contas desse responsável, condenou-o ao pagamento do débito no valor original de R$ 150.000,00 e aplicou-lhe a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pelo Sr. José Valdi Coutinho contra o Acórdão 6863/2016-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Substituto Marcos Bemquerer Costa, por intermédio do qual esta Corte julgou irregulares as contas desse responsável, condenou-o ao pagamento do débito e aplicou-lhe a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento, de maneira a afastar o débito e a multa a ele imputados no âmbito do acórdão ora recorrido; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, regulares com ressalvas as contas de José Valdi Coutinho e dar-lhe quitação; e 9.3. informar ao Ministério do Turismo, ao responsável e à Procuradoria da República no Estado do Ceará que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.